Tribunal: TJSP
Processo: 1518068-02.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – A FRAUDE CONSISTIU EM PASSAR-SE PELO TITULAR DO CARTÃO BANCÁRIO, A VÍTIMA, EFETUANDO COMPRAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – A FRAUDE CONSISTIU EM PASSAR-SE PELO TITULAR DO CARTÃO BANCÁRIO, A VÍTIMA, EFETUANDO COMPRAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.